Tribunal: STF
Processo: ARE 1513308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. REQUISITOS LEGAIS. COEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPARTIDA CONTRIBUTIVA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/15. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nos 10, 14, 19 E 25 DA SDP/TJPE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença procedente que reconheceu o direito à estabilidade financeira da gratificação de difícil acesso à apelada, servidora do Município de Camaragibe, a partir de sua aposentadoria.



    2. O Município de Camaragibe garante aos seus servidores, nos termos do art. 73 da Lei nº 112/92, a estabilidade financeira "quanto a gratificação de qualquer natureza, percebida ininterruptamente há 5 (cinco) anos ou intercaladamente há 7 (sete) anos". O parágrafo único desse dispositivo estabelece que "o disposto neste artigo somente produz efeitos financeiros quando o servidor passar para a inatividade".



    3. A análise do pleito de incorporação da gratificação de difícil acesso, à luz do art. 73 da Lei n.º 112/92, revela que a servidora percebeu a Gratificação de Difícil Acesso por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos e 7 (sete) intercalados, atendendo aos requisitos do referido dispositivo legal.



    4. O direito à estabilidade financeira reconhecido independe das disposições contidas na Lei Municipal nº 455/10 e no Decreto nº 71/10. A controvérsia limita-se ao preenchimento dos requisitos elencados no artigo 73 da Lei nº 112/92, o que restou devidamente comprovado nos autos.



    5. Em casos de iliquidez do título judicial, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme §4º, II, do artigo 85 do CPC/15.



    6. Os consectários legais sobre o montante da condenação devem seguir os Enunciados Administrativos nos 10, 14, 19 e 26 da Seção de Direito Público deste TJPE, conforme a nova redação publicada no DJe nº 047/2022, de 11/03/2022.



    7. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a fixação do percentual dos honorários advocatícios na fase de liquidação e ajustar os critérios de cálculo dos consectários legais conforme os Enunciados Administrativos mencionados. Apelo fazendário prejudicado.



    8. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente